Tribunal: STF
Processo: HC 75141
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-05-27
Data de publicação: 1997-05-27

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. Júri. Decisão de pronúncia. 2.
Alegação de haver o acórdão, que confirmou a sentença de pronúncia,
desprovendo os recursos da acusação e defesa, efetuado exame em
profundidade do mérito da causa, do que resultará prejuízo ao réu,
no julgamento pelo Júri. 3. Código de Processo Penal, art. 408.
Constituição, art. 93, IX. 4. Não cabe ver sujeição do Júri a razões
postas em decisões de pronúncia, que têm objetivo certo, qual seja,
sujeitar, ou não, o réu, precisamente, à jurisdição do tribunal
popular, nos crimes dolosos contra a vida. O Júri não fica submetido
a fundamentos técnicos porventura desenvolvidos em decisões de juiz
e tribunal no respectivo processo. Soberania do Júri. 5. Hipóteses
em que o Júri absolve, pela segunda vez o réu, embora o Tribunal de
Justiça haja anulado a primeira decisão, por julgá-la manifestamente
contrária à prova dos autos. 6. Habeas Corpus indeferido.